Tribunal: TJES
Processo: 5022680-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022680-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO BORGES

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022680-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO BORGES

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Geraldo Borges, contra ato do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina, visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). A defesa sustenta ausência de requisitos para a segregação cautelar, alegando desproporcionalidade da medida e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão em flagrante foi devidamente homologada e convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

O periculum libertatis encontra respaldo em elementos concretos: o paciente foi flagrado nas imediações da residência da vítima, portando faca e com intenções de permanecer no local, demonstrando risco de reiteração delitiva.

Há histórico de reincidência específica no descumprimento de medidas protetivas, com anterior concessão de liberdade provisória em setembro de 2025, o que evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento reiterado de medida protetiva autoriza a prisão preventiva, diante da potencial periculosidade e da necessidade de efetiva proteção da vítima.

A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais e os fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração no descumprimento de medida protetiva de urgência justifica a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

A presença de arma branca e o contexto do flagrante configuram risco concreto de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e elementos concretos de periculosidade.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a conduta imputada consiste justamente em violar ordem judicial anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 225.106/SP, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1.10.2025, DJEN 7.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022680-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO BORGES

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
GERALDO BORGES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina.

Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar do paciente por não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva, alegando a desproporcionalidade da medida e a existência de condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris (fumus comissi delicti)
e o
periculum in mora (periculum libertatis)
.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, em contexto de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(processo nº 5010776-59.2025.8.08.0014), tendo sido
localizado nas proximidades da residência da ofendida portando faca de aproximadamente 40 cm, além de colcha, afirmando que pretendia dormir no local, com registro de comportamento agressivo.

No caso, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na garantia da
ordem pública
e na necessidade de resguardar a integridade da vítima. Ainda que a defesa aponte motivação sucinta, o conjunto informativo revela, na via cognitiva própria do
writ
, dados concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
, notadamente pela
reiteração no descumprimento de ordens judiciais
, com notícia de que o paciente é
“reincidente específico em descumprimentos recentes”,

já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em setembro/2025
em outro flagrante no âmbito da Lei Maria da Penha.

Além da circunstância de ter sido
flagrado com arma branca nas proximidades da vítima
, o que reforça o risco de reiteração e a necessidade de tutela efetiva do bem jurídico protegido.

Cumpre destacar que o
risco de reiteração delitiva
, quando evidenciado por circunstâncias concretas, autoriza a decretação da prisão preventiva, por revelar periculosidade social e comprometer a ordem pública.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o descumprimento de medida protetiva de urgência, anteriormente imposta, é elemento fático que demonstra a potencial periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a imposição da medida extrema para resguardar a ordem pública e, em especial, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

5. A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da subsidiariedade quando as medidas cautelares diversas se revelam ineficazes, o que fica evidenciado pela própria conduta do agente que, ciente da ordem judicial, opta por descumpri-la, demonstrando que apenas a segregação cautelar é capaz de conter seu comportamento e proteger o bem jurídico tutelado. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 225.106/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025)

Nessa linha,
não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão,
sobretudo porque o próprio fato imputado consiste, precisamente, no descumprimento de determinação judicial voltada à proteção da vítima, circunstância que fragiliza a suficiência de providências menos gravosas para neutralizar o risco concreto.

Outrossim, as
“
condições pessoais favoráveis
, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025), consoante se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.